Tribunal: TJDFT
Processo: 0776322-29.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERMO DE RESERVA. NATUREZA JURÍDICA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração interpostos pelas rés, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado, reformando parcialmente a sentença apenas para limitar a restituição dos juros de obra aos valores constantes da planilha de evolução, mantidos os demais termos da condenação.
2. As embargantes alegaram omissão no acórdão, ao argumento de que não teria havido manifestação expressa acerca da validade e eficácia do contrato de compra e venda, bem como quanto à distinção entre o termo de reserva e o contrato definitivo, sustentando que tal questão foi suscitada em contestação e no recurso inominado e não teria sido devidamente enfrentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são: (i) verificar a existência de omissão quanto à análise da validade e eficácia do contrato de compra e venda; (ii) examinar se o acórdão deixou de apreciar a distinção entre termo de reserva e contrato definitivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei no 9.099/95, cabem Embargos de Declaração contra acórdãos, razão pela qual o recurso é conhecido.
6. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à natureza jurídica do termo de reserva e seus efeitos sobre o contrato definitivo, especialmente ao consignar que o referido instrumento possui natureza de contrato preliminar e vincula as partes quanto às condições inicialmente pactuadas. Tal análise consta de forma clara no item 7 do acórdão (ID 81984109), no qual se assentou que o termo de reserva, embora simplificado, gera obrigações entre as partes e que eventual alteração do prazo de entrega exige anuência expressa do consumidor, afastando a alegação de novação contratual.
7. Ademais, o acórdão também enfrentou a questão do prazo de entrega do imóvel, estabelecendo que o marco temporal deveria ser extraído do termo de reserva, e não do contrato de financiamento, exatamente por reconhecer sua relevância jurídica no vínculo entre as partes, conforme desenvolvido nos itens 7 e 8 do acórdão. Dessa forma, verifica-se que a matéria apontada como omitida foi devidamente analisada, ainda que em sentido contrário à pretensão das embargantes.
8. O que se constata, em verdade, é a tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. O inconformismo da parte com o entendimento adotado não configura omissão, contradição ou obscuridade, sendo inadequada a utilização dos embargos como sucedâneo recursal. sim, inexistente qualquer vício no acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.